Tribunal: TJDFT
Processo: 0729653-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729653-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE EVANGELISTA DE SOUZA, LEANDRO EVANGELISTA DE SOUZA, - RAFAEL EVANGELISTA DE SOUZA AGRAVADO: R. C. R. D. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIA JOSÉ EVANGELISTA DE SOUZA E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do inventário litigioso dos bens deixados por FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA (0022859-55.2011.8.07.0001), tendo sido nomeada inventariante a primeira agravante. O eminente prolator ratificou determinação anterior que impôs a realização de depósito judicial mensal de parcela de aluguel, sobre imóvel inventariado, referente a quota que pertenceria a herdeira ora agravada, RAFAELA CAMILA ROCHA DE SOUZA, menor rep. por sua genitora, ISABEL DE ASSUNÇÃO ROCHA. Alegam que a agravada estaria residindo em outro imóvel (SOFN) pertencente ao espólio desde a morte do autor da herança, mas suas despesas viriam sendo quitados pelo aluguel em questão, referente à loja vinculada ao imóvel da SCLRN 715. Asseveram que a referida renda de aluguel seria destinada às despesas dos bens inventariados, do inventário e do sustento da inventariante, que seria cônjuge supérstite, que sempre fora sustentada pelo extinto, não receberia pensão por morte dele e não teria outra fonte de renda. Afirmam que recairia sobre a cônjuge supérstite, porquanto inventariante, as despesas de IPTU dos dois imóveis e referentes a parcelamento de tarifa de água do imóvel ocupado pela herdeira Rafaela. Ponderam que a retirada de parte do valor do aluguel em debate implicaria em comprometimento dos gastos do inventário e com o sustento da viúva, que seria idosa, não teria renda e sempre utilizara o referido fruto para se manter. Defendem que a decisão não teria levado em conta que a herdeira Rafaela já se beneficiaria do imóvel do SOFN sem nenhum ônus. Por fim, defendendo a presença dos pertinentes pressupostos, requererem liminarmente a suspensão da determinação que impôs o depósito judicial de parte do aluguel relacionado ao imóvel da SCLRN 715, o que almejam ver confirmado em caráter definitivo por ocasião do julgamento de mérito do recurso. Preparo (IDs 29022682/683). Decido. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, p.u.), tempestiva, recolhidas as custas do preparo recursal e sido subscrita por advogado regularmente constituído nos autos, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300, caput) – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.u.) – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput) – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput) . Em análise perfunctória, típica das medidas liminares, não se vislumbra a presença de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorrente da manutenção da determinação de promoção dos depósitos judiciais de parcela do valor do aluguel mensal de bem pertencente ao espólio, sob administração temporária da inventariante, que corresponderia ao quinhão hereditário da agravada, a impedir que as teses recursais apresentadas sejam analisadas ordinariamente por ocasião do julgamento do mérito do recurso, após exaurido o contraditório e a ampla defesa, o que por si só obsta a concessão da medida liminar em questão. Com efeito, observa-se que a discussão referente ao depósito de parte do aluguel de uma loja relacionada ao imóvel situado na SCLRN 715, de rigor, já foi examinada e resolvida por decisões proferidas em meados de 2016, com a qual a inventariante inclusive anuiu (IDs Orig. 43718417/ 43718441/ 43718445/ 43718453). Depois, é cediço que até a partilha dos bens arrecadados a herança é indivisível, sendo assim regulada pelas normas relativas ao condomínio, nos termos do disposto no art. 1.791 do Código Civil (CC). Ao tempo que fazem jus à parcela ideal dos frutos extraídos do espólio, os condôminos-meeira-herdeiros devem concorrer, na proporção de sua parte, com as correspondentes despesas de conservação do acervo, cada qual respondendo ao outro também pelos frutos que percebeu da coisa (CC, arts. 1314 e ss). Quer dizer, os frutos civis extraídos do espólio devem ser destinados proporcionalmente à meeira e aos herdeiros, de regra, sem perder de vista a necessidade de também responderem por eventuais despesas de conservação dos bens inventariados. Contudo, não se pode perder de vista que os agravantes pertencem a núcleo familiar comum, mas distinto do da agravada, de modo que, havendo considerável divergência entre eles, ad cautelam, é recomendável que se resguarde uma parcela dos frutos civis percebidos a fim de garantir que ao final cada qual possa ter gozado adequadamente dos créditos gerados. Além disso, além de estar residindo em bem de valor elevado, também pertencente ao espólio e gozar sozinha de outros aquestos comuns, é possível deduzir certa desídia da inventariante a dificultar a conclusão do procedimento em tempo razoável, já estando perdurando por cerca de 10 (dez anos), sequer tendo logrado apresentar um adequado esboço de partilha. Logo, boa parte das dificuldades alegadas decorreria de torpeza da inventariante, não podendo utilizá-la em benefício próprio. Ademais, em tese, desde que prontamente comprovadas, não se vislumbra óbices para que o acerto final das dívidas a cargo do espólio seja efetuado por ocasião da apresentação das últimas declarações, quando poderão ser cotejadas com os frutos eventualmente auferidos por cada qual no curso do processo a fim de equilibrar a partilha. Pelo exposto, ausentes os seus exigidos pressupostos, INDEFIRO A LIMINAR POSTULADA. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, dispensando-o de prestar informações, senão as que eventualmente possam informar a perda superveniente do objeto do presente recurso. Intime-se a agravado para, querendo, oferecer contrarrazões recursais no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator